Tribunal: TJES
Processo: 5010780-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010780-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA KAROLINI LEITE MATOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010780-05.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ANA KAROLINI LEITE MATOS.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). VALIDADE DA ATUALIZAÇÃO VIA PORTARIAS DO MEC (ADI 4848 DO STF). INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. JORNADA PROPORCIONAL (25 HORAS). DIFERENÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora, professora da rede municipal de ensino de Cariacica, pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias, sob o argumento de que seu vencimento-base é inferior ao piso nacional do magistério, violando a Lei Federal nº 11.738/2008.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o critério de reajuste anual do piso nacional teria perdido sua base legal após a revogação da antiga lei do FUNDEB, não sendo as portarias do MEC vinculantes para o município.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual sustenta a plena vigência da Lei nº 11.738/2008, a obrigatoriedade de sua aplicação pelos municípios e a comprovação do pagamento a menor, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de pagamento das diferenças e de indenização por danos morais.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4848, declarou a constitucionalidade do art. 5º da Lei 11.738/2008. A atualização do piso é mecanismo de valorização profissional constitucionalmente garantido. A revogação da Lei 11.494/2007 pela Lei do Novo FUNDEB não retira a eficácia do critério de reajuste enquanto não editada nova lei específica, sob pena de tornar a norma constitucional letra morta. O Piso Nacional deve ser obedecido por todos os entes federados (ADI 4167). Diferente do alegado na sentença objurgada, a Recorrente demonstrou que a Lei Complementar Municipal nº 124/2022 (vigente na maior parte do período cobrado) assegurava, em seu art. 48, §1º, a correção anual conforme o Piso Nacional.

5.
Ademais,
o Col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou a seguinte tese: “a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º , ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).
Assim, comprovado que o vencimento básico da autora era inferior ao piso nacional, proporcionalmente à sua carga horária, faz ela jus ao recebimento das diferenças pleiteadas.

6. Por fim, não há que se falar em danos morais compensáveis, na medida em que a divergência interpretativa sobre a aplicação de lei ou o inadimplemento de verbas salariais, por si sós, não geram dano moral
in re ipsa
, exigindo prova de violação grave à dignidade ou à subsistência, o que não restou comprovado nos autos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o Município de Cariacica ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento básico percebido pela autora e o Piso Nacional do Magistério, proporcionalmente à sua carga horária, observada a prescrição quinquenal, com os devidos reflexos sobre as demais verbas remuneratórias. Devendo o montante ser atualizado da seguinte forma: para o período anterior a 09 de dezembro de 2021 (data da promulgação da EC nº 113/2021): sobre cada parcela devida, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, de forma capitalizada, conforme decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905. A partir de 09 de dezembro de 2021 até o efetivo pagamento: sobre o montante total apurado (soma do principal e dos acréscimos do período anterior), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)